Tribunal: STF
Processo: HC 253031
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ARTIGO 147-A, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/06. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 967.485.



    Colhe-se dos autos o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 147-A, §1º, II, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Crime de perseguição. Preliminares improcedentes. Vara de violência doméstica e familiar é a competente para a tramitação do feito. Ilicitude probatória não verificada. Devido processo legal respeitado. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Provas suficientes à condenação. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas que confirmam a dinâmica delitiva descrita na denúncia. Mensagens juntadas pela Defesa que corroboram a prática do delito pelo réu. Especial relevância à palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica. Penas bem dosadas. Aumento sobre as básicas mantido em 1/2. Circunstâncias concretas que denotam a maior reprovabilidade do comportamento do acusado. Majorante decorrente de crime cometido por razões da condição do sexo feminino corretamente imposta. Regime inicial aberto mantido. Cabível a concessão do sursis pleiteado pela Defesa, estabelecidas as condições. Parcial provimento ao recurso defensivo. Valor mínimo indenizatório pleiteado pelo assistente de acusação. Cabimento. O primeiro pedido se deu antes da audiência de instrução e julgamento. Inexistência de desrespeito à ampla defesa e ao contraditório. Entendimento do STJ que exige apenas pedido expresso, além de indicar a desnecessidade de instrução probatória. Danos morais, em caso de violência doméstica e familiar, considerados in re ipsa. Valor mínimo indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Recurso parcialmente provido.” 



    A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos “para, sanando omissões, em relação ao sursis concedido ao réu, impor período de prova de 02 (dois) anos, e afastar a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/06”. A condenação transitou em julgado. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais.



    Alega “incompetência absoluta em relação da matéria”, pois “o Paciente foi julgado e condenado pelo juízo especial de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando deveria ter sido pelo juízo criminal comum”. Argumenta que “o objetivo da lei é específico, visando a proteger apenas e tão somente a mulher em situação de violência, frise-se, doméstica ou familiar, e não qualquer violência em razão do gênero”. Entende, nesse contexto, que “relacionamentos passageiros, encontros esporádicos e não podem ser entendidos como relação íntima de afeto” e que “não basta a existência de relação íntima de afeto para a incidência da Lei Maria da Penha, ao teor do art. 5º, inc. III, é necessário que haja ou tenha havido convivência entre a vítima e o agressor”. Ressalta que “o fundamento utilizado não é suficiente para embasar o reconhecimento de relação íntima de afeto” e que “jamais existiu qualquer relacionamento, muito menos de afeto entre a vítima e o Paciente”. Aponta, também, “violação da cadeia de custódia”, uma vez “que ‘print’ de WhatsApp não pode ser considerado como uma prova válida, exatamente pelo fato de não assegurar os objetivos essenciais da prova: Idoneidade e inviolabilidade, especialmente quando o autor nega o fato e questiona a licitude de tais vestígios”. Afirma que “as provas digitais ora combatidas não foram produzidas em contraditório judicial. Elas foram produzidas pela polícia judiciária que não observou as normas legais referentes à cadeia de custódia”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    1) concessão da medida liminar, inaudita altera pars, sustando-se os efeitos da decisão da autoridade coatora, até o julgamento de mérito da presente ordem; 



    2) quanto ao mérito, seja concedida a presente ordem de habeas corpus, desfazendo-se os efeitos da coisa julgada, reconhecendo a incompetência absoluta de juízo, anulando-se o processo desde o início, bem como seja declarada a inadmissibilidade das provas digitais, determinando-se o desentranhamento dos autos. 



    Por fim, requer-se ainda sejam todas as publicações e intimações realizadas em nome dos patronos do Paciente que esta subscrevem, que desde já não se opõem ao julgamento virtual, protestando pela Sustentação Oral.”



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Na hipótese, observa-se que o paciente foi processado perante o Juízo da Vara de violência doméstica porque teria perseguido a vítima, no contexto de violência doméstica, ameaçando sua integridade física e psicológica, além de invadir a esfera de privacidade e liberdade da vítima; ainda teria descumprido medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Ressalta-se que, ao receber a denúncia formulada contra o paciente, o Juízo especializado proferiu decisão que determinava a sua prisão preventiva, tendo em vista o seu reiterado comportamento de descumprimento às medidas protetivas anteriormente concedidas. Confira-se (e-STJ fl. 239): [...]



    No que tange à alegada incompetência do Juízo da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, a Corte local assim tratou sobre a matéria (e-STJ fl. 42): [...]



    Somado a isso, colhe-se da sentença penal condenatória que: "Ainda preliminarmente, o réu alegou a incompetência deste juízo para apreciação do feito. Sem razão, contudo. O réu indubitavelmente cortejou a vítima, que, a despeito de expressamente negar o propósito de com ele manter relacionamento amoroso, permitiu com ele se encontrar em algumas oportunidades, de modo que alguma relação íntima de afeto (ainda que não característica de namoro) formou-se. E nesse sentido, consta da denúncia que o réu, movido pelo propósito de com ela firmar relação amorosa, a perseguiu reiteradamente, ameaçando sua integridade psicológica e moral, bem como invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Para fins da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, decorrente de qualquer relação íntima de afeto, que é a hipótese dos autos (artigo 5º, III, da Lei 11.340/2006). Portanto, não há que se falar em incompetência deste juízo, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa" (e-STJ fls. 606/607).



    Com efeito, ‘O contexto de violência entre homem e mulher, em ambiente doméstico justifica a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme jurisprudência consolidada do STJ’ [...]. 



    No caso, a conclusão da Corte local acerca da competência da Vara de Violência Doméstica para o processamento e julgamento do feito está em conformidade com a jurisprudência que desta Corte Superior, o que afasta a alegação de nulidade absoluta.



    Nesse panorama, ‘A alegação de incompetência do Juízo de Primeiro Grau não se sustenta porque a Corte Estadual reconheceu o contexto de violência doméstica e que a conduta delitiva está relacionada a relação íntima de afeto, tendo como vítima mulher. Para dissentir das conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é incabível no procedimento sumaríssimo do habeas corpus’ [...].



    Noutro lado, no que tange à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, a Corte local consignou que: "Quanto à suposta ilicitude dos elementos de prova juntados aos autos pela Acusação, também não procede o pleito defensivo. Mesmo que se reconhecesse eventual vício na cadeia de custódia de tais provas, é importante que estas sejam ponderadas e analisadas em conjunto com o caderno probatório. No caso dos autos, conforme se exporá adiante, tais mensagens e áudios apenas reforçam a prova acusatória, cujo elemento central é a narrativa da ofendida - que não teria motivo algum pra imputar falsamente crime ao réu - e a prova testemunhal colhida" (e-STJ fl. 43).



    Como se vê, ainda que tivesse ocorrido indício ou prova de que os elementos de prova juntados aos autos pelo Parquet tenham sido manipulados de forma indevida ou alterados, a defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas. Noutras palavras, tem-se que os elementos de prova documental (prints de mensagens, fotografias, vídeos e registros de chamadas) foram corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo e pelas declarações da vítima.



    Ao ensejo, ‘A alegação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para declarar a nulidade do flagrante, uma vez que não houve demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio do ‘pas de nullité sans grief’’. [...]”



     



    Na espécie, consoante assentado pelo Tribunal a quo “o paciente foi processado perante o Juízo da Vara de violência doméstica porque teria perseguido a vítima, no contexto de violência doméstica, ameaçando sua integridade física e psicológica, além de invadir a esfera de privacidade e liberdade da vítima; ainda teria descumprido medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima”. A Corte Superior registrou, ainda, que “o contexto de violência entre homem e mulher, em ambiente doméstico justifica a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, sendo certo que “para dissentir das conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é incabível no procedimento sumaríssimo do habeas corpus”.



    Estabelecidas essas premissas fáticas, eventual conclusão em sentido diverso demanda reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na fixação da competência do Juízo, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente. 2. Conforme registrado pelas instâncias anteriores, “’a exordial acusatória foi clara em narrar o envolvimento prévio de vítima e ofensor como pessoas que mantiveram relacionamento prévio ao fato narrado como crime. Ou seja, indicou o parquet que constatou violência de gênero nos elementos de informação advindos do caderno investigativo’, razão pela qual se tem que o delito foi praticado dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, ainda que de modo efêmero”. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à adequada fixação da competência, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 245.222-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 15/10/2024)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DELITO ELEITORAL. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus no qual pretendido o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes imputados aos agravantes. 2. A defesa sustenta a nulidade dos atos decisórios praticados por juízo considerado incompetente, desde o recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para o processamento dos crimes em questão deveria ser deslocada para a Justiça Eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF possui entendimento consolidado a revelar que o deslocamento de competência para a Justiça Eleitoral pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem a prática de crime eleitoral ou sua conexão com crimes comuns. 5. No caso concreto, o STJ consignou a ausência de conexão entre o desvio de verbas públicas e o eventual uso destas para fins eleitorais. 6. Mostra-se inviável o revolvimento de matéria fático-probatória em sede de habeas corpus. Precedentes. 7. Ausentes indícios mínimos de prática de crime eleitoral, permanece a competência da Justiça comum para o processamento do feito. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. (RHC 243.453-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/2/2025)



    Noutro giro, no tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, o Tribunal a quo consignou que “os elementos de prova documental (prints de mensagens, fotografias, vídeos e registros de chamadas) foram corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo e pelas declarações da vítima”. Registrou, ainda, que “a alegação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para declarar a nulidade do flagrante, uma vez que não houve demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio do ‘pas de nullité sans grief’”. 



    No ponto, cumpre destacar o entendimento perfilhado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023)



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ademais, as alegadas nulidades, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017 - grifei)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)



    Por oportuno, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-